Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706094-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAINING &amp; SERVICE FOOD LTDA, ANDRE RODRIGUES SAMPAIO AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Consigne-se, ainda, por oportuno, que o Juízo de origem, determinou, por cautela, a expedição de alvará ou ofício de transferência somente após a preclusão da decisão (Id 223620279 e 226655346 – origem), o que, por óbvio, apenas ocorrerá após o julgamento do mérito recursal. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. O agravado já apresentou contrarrazões (Id 68995739). Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem os autos em conclusão para análise do mérito recursal. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora